Tribunal: TJSP
Processo: 2246399-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Exceção de pré-executividade. Caracterizada a prevenção da C. Trigésima Câmara de Direito Privado, diante do julgamento de anterior de recurso de apelação em processo relacionado ao contrato de financiamento que embasa a ação de execução. Aplicação do disposto no artigo 105 do Regimento Interno. Prevenção. Recurso não conhecido, com remessa determinada.